Tribunal: TJMT
Processo: 0032544-81.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0032544-81.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), ANUNCIACAO & ANUNCIACAO LTDA - EPP - CNPJ: 02.319.491/0001-63 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DA CAUÇÃO IMPOSTA PELO JUÍZO – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO OU REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR – ARTIGO 4° DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito.

Deve ser cassada a sentença que extinguiu o feito por ausência de pressupostos de constituição válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, quando a ausência de prestação da caução imposta pelo juízo deveria ter como resultado a suspensão/revogação da medida liminar, sob pena de transformar o pedido liminar em pedido principal, o que não se pode admitir.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos n° 0032544-81.2013.811.0041, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

Em suas razões recursais,
o Apelante alega que o Magistrado Singular incorreu em
error in procedendo

quando pôs fim ao processo sem resolução de mérito sob o argumento de ausência de depósito prévio estabelecido como condição para o gozo da medida liminar.

Afirma, ainda, que o magistrado singular tratou a causa como se fosse uma ação de desapropriação, ocorrendo confusão de requisito para concessão da liminar com pressuposto processual.

Sustenta, mais, que para a concessão de liminar em ação possessória a posse deve ser nova (menos de ano e dia), bem como que o autor deve comprovar os requisitos do art. 562 o CPC, de modo que a liminar em ação possessória não tem natureza cautelar e não está sujeita aos requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual a caução não é condição para o deferimento da liminar.

Argumenta, também, que ainda que se considere a caução imprescindível para a efetivação da liminar, a sua falta não pode acarretar a extinção do processo sem julgamento de mérito, por falta de pressuposto processual, uma vez que não é requisito para o desenvolvimento do processo, eis que o feito pode prosseguir sem a imissão provisória na posse.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para anular a sentença de primeiro grau.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 7131313).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela de ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID. 7673128).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida nos autos n° 0032544-81.2013.811.0041, que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do CPC.

Extrai-se dos autos que o Estado de Maro Grosso propôs ação de reintegração de posse em desfavor de Anunciação e Anunciação LTDA, objetivando a reintegração de área de domínio público.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar requerida, consistente na imissão provisória na posse do imóvel localizado na Av. Fernando Correa da Costa, n° 4187, Chácara dos Pinheiros, Cuiabá/MT, condicionado ao depósito prévio, a título de caução, da quantia de R$ 8.576,00, a fim de garantir a reparação de eventual dano passível de indenização (Id. 7131309).

O Estado de Mato Grosso, ora apelante, peticionou requerendo a dispensa da prestação de caução (ID. 7131307), alegando que tal não é requisito para a imissão na posse.

Após, sobreveio sentença extintiva, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, do CPC, fato que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que, no caso em discussão,
a fixação de caução como imposição ao deferimento de liminar para a imissão de posse é totalmente razoável, haja vista que restou devidamente constatado pelo magistrado singular a existência de benfeitorias realizadas pelo particular, sendo a caução uma maneira de garantir eventual indenização das referidas benfeitorias.

Trata-se do exercício do Poder Geral de Cautela inerente ao magistrado previsto no art. 300 § 1º do CPC (art. 804, CPC/73), medida esta de caráter discricionário e, como já dito, aplicada de modo proporcional e razoável ante a particularidade do caso.

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.”

Ocorre que, a ausência de prestação de caução, não obstante determinação do Juízo
a quo
, não tem o condão de respaldar a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Com efeito, sua inexistência torna-se hábil a amparar tão somente a revogação da liminar concedida, mormente quando a orientação do novo CPC é toda no sentido de prestigiar o julgamento de mérito que é, efetivamente, o interesse de quem procura a Justiça.

Assim, expressa seu artigo 4º do CPC, vejamos:

“
Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa."

Nesse sentido, não se pode perder de vista que a questão principal do processo era verificar a possibilidade ou não de o Estado de Mato Grosso ser reintegrado na posse de imóvel que supostamente lhe pertence, sendo certo que o deferimento da medida liminar pleiteada é apenas uma maneira de antecipar os efeitos do pedido principal, não sendo, portanto, o pedido principal do processo.

A propósito, neste mesmo sentido tem se posicionado este Sodalício, pois em caso extremamente semelhante, no qual também se discutia as famigeradas desapropriações decorrentes da Copa do Mundo, o Voto de relatoria da Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, consignou que:

“
Não há que falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito”
.

Referido acórdão restou assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO –LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE PROVISÓRIA DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO – DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito.

É inaplicável a teoria da causa madura quando o processo não se encontra pronto para julgamento.(N
.U 0001179-72.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)” [Destaquei]

Dessa maneira, conclui-se que a ausência de prestação da caução imposta pelo juízo deveria ter como resultado a suspensão/revogação da medida liminar e não a extinção do processo sem resolução do mérito, sob pena de transformar o pedido liminar em pedido principal, o que não se pode admitir.

Em razão do exposto, DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, para que a sentença seja cassada, devendo ser revogada ou suspensa a medida liminar deferida, em razão
da ausência de prestação da caução imposta pelo Juízo
a quo,

com o prosseguimento do feito até o julgamento do mérito da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021